Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-71.2022.8.11.0025
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001939-71.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE RENATO SONSIN - CPF: 809.599.979-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO IRRECUPERÁVEL. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR O DANO QUE PODE SER CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA CASO NÃO CUMPRIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Trata-se de
ação civil pública ambiental
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando a responsabilização pelo desmatamento de 10,97 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a devida autorização ambiental.

2. O Ministério Público interpôs recurso pleiteando a condenação em danos materiais ambientais de forma autônoma, independentemente da possibilidade de recuperação da área degradada.

II.

Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de condenação em dano material ambiental diante da inexistência de prova quanto à irrecuperabilidade do dano.

III.

Razões de decidir:

4. Segundo entendimento do STJ, a indenização pecuniária por dano ambiental material não decorre automaticamente da ocorrência do dano, sendo necessária a comprovação de que a área degradada é irrecuperável.

5. No caso em análise, não foi produzida prova suficiente de que a área desmatada não possa ser integralmente recuperada, razão pela qual a obrigação de fazer deve prevalecer sobre a condenação pecuniária.

6. O Juízo
a quo
corretamente determinou a conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária apenas na hipótese de não cumprimento da recuperação ambiental no prazo estabelecido.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1.
Ausente a demonstração de que o dano ambiental não seja passível de recuperação, a condenação na obrigação de recompor o dano, com apresentação do Plano de Recuperação da Área Degradada em prazo fixado pelo juízo, mostra-se suficiente
, com conversão em indenização apenas em caso de descumprimento.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei n. 9.605/1998, art. 14, § 1º; Lei n. 12.651/2012, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno n. 0002458-28.2018.8.11.0082, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 1/4/2024; TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 0000985-58.2017.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/3/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da
ação civil pública ambiental
proposta contra
JOSÉ RENATO SONSIN
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de dano moral coletivo no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e na obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) no prazo de 120 (cento e vinte) dias e, caso descumprida a determinação, condenar ao pagamento à título de danos materiais ambientais no montante de R$ 657.811,22 (seiscentos e cinquenta e sete e oitocentos e onze reais e vinte e dois centavos).

Assegura que o dano ambiental praticado no caso em tela não se restringe apenas na recuperação do meio ambiente, mas inclusive na degradação dos recursos naturais, tendo em vista o desmatamento de 10,97 hectares de vegetação nativa em objeto de especial preservação, ocasião em que o requerido utilizou da natureza de maneira indiscriminada e desordenada.

Assevera que não existe razão legítima para justificar a não aplicação da indenização pelo dano material ambiental praticado, sob fundamento de que não houve prova nos autos da irrecuperabilidade do dano material ambiental cometido.

Afiança que é preciso impor ao responsável pela degradação ambiental a obrigação do pagamento de indenização com o objetivo de desencorajar a prática de danos ambientais e estabelecer uma condenação pecuniária que obste o comportamento semelhante pela parte apelada.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido de indenização pelo dano material ambiental cometido.

Não há contrarrazões de
José Renato Sonsin
(Id. 266988261).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso interposto (Id. 268212275).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de
ação civil pública ambiental
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
José Renato Sonsin
,
a qual objetiva a responsabilização do requerido por desmatar 10,97 ha (dez hectares e noventa e sete ares) de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no auto de infração n. 22123010 de 4/1/2022 e no relatório técnico n. 01/DUD-Juína/SGDD/SEMA/2022 (Inicial, Id. 247044328).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos da
ação civil pública ambiental
, nos seguintes termos:

[...] a) a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação;

b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar a parte requerida ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 657.811,22, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

c) ao pagamento de R$ 40.000,00, em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo

índice do INPC/IBGE;

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária. [...]. (Sentença, Id. 247046681 – fls. 8/9).

Com efeito, verifica-se fato incontroverso e que sequer foi objeto de recurso pelo
José Renato Sonsin, ora apelado, sobre a
ocorrência do desmate de 10,97 ha (dez hectares e noventa e sete ares) de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme foi amplamente comprovado no relatório técnico n. 01/DUD-Juína/SGDD/SEMA/2022 (Id. 247044330) em que os agentes ambientais constataram
in loco
a supressão da vegetação e no relatório técnico n. 3385 de 5/6/2023 também realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. 247046657).

No ponto, a matéria foi devidamente enfrentada pelo Juízo
a quo
e não foi interposto o respectivo recurso pela parte sucumbente, de modo a caracterizar a preclusão sobre a questão.

Por seu lado, com a interposição do recurso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelante, pleiteia a condenação do apelado em danos ambientais materiais (Id. 247046683).

Na sentença, o
Juízo
a quo
condenou em dano material residual, sob o fundamento de que não há prova nos autos da
ação civil pública

ambiental
acerca da irrecuperabilidade do dano praticado, nos seguintes termos:

[...] A Ação Civil Pública por dano ambiental, como sabido, pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação.

Em que pese à possibilidade de cumulação da condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se, contudo, que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

[...]

Com efeito, se a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável, penso que a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pecuniária, de forma alternativa, ou seja, somente para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, mostra-se acertada.

No que atine ao
quantum debeatur
dos danos materiais ambientais, arbitro a importância de R$ 657.811,22, a ser pago alternativamente, no caso de descumprimento da recuperação da área, visto que se busca, prioritariamente, a regeneração ambiental. [...]. (Sentença, Id. 247046682 – fls. 5/6).

No recurso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelante, não impugna a fundamentação da sentença, no sentido de que não há comprovação de que o dano (desmate a corte raso) seja irrecuperável, visto que as alegações suscitadas na apelação estão fundamentadas exclusivamente sob o argumento de que reparação deve ser integral, que houve vantagem econômica com a exploração da área desmatada e que a condenação de indenização por dano material deve ser integral e ter caráter para desencorajar o degradador.

Todavia, não consta dos autos da
ação civil pública

ambiental
nenhuma comprovação de que o dano não seja passível de recuperação, o que sequer foi alegado.

Com isso, a fundamentação do Juízo
a quo
, no sentido de que não há demonstração de que o dano não possa ser recuperado,
mostra-se escorreita
.

Além disso, como pontuou o juízo prolator da sentença,
caso não seja realizada a
execução, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA)
,
haverá conversão da obrigação ao pagamento da pena pecuniária no montante de
R$ 657.811,22: seiscentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e onze reais e vinte e dois centavos
(Sentença, Id. 247046682 – fls. 6).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

[...] 1. Apesar da possibilidade de cumulação das medidas de obrigação de fazer e de indenização em sede de responsabilização por dano ambiental; segundo a jurisprudência do STJ, a sua aplicação não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação,
uma vez que esta não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada
.

2.
Ausente a comprovação da existência de dano material ambiental não recuperável, descabido o pleito de indenização pecuniária
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 0002458-28.2018.8.11.0082, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
1/4/2024
).

[...] 3.
Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação,
caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento
.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000985-58.2017.8.11.0044, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
25/3/2024
).

Portanto, considerando que não há nos autos qualquer informação a respeito da existência de dano ambiental irrecuperável e constatada a ressalva realizada pelo Juízo
a quo
no sentido de que
caso não sejam realizados o reflorestamento e a recuperação da área degradada ocorrerá a conversão da obrigação ao pagamento da pena pecuniária, verifica-se, na hipótese, que é incabível o pedido de condenação em dano ambiental material.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025